Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709767-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RAFAEL DOS SANTOS DE BARROS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0033946-03.2014.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o processamento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica contra Rafael dos Santos de Barros (id 226724211 dos autos originários). A agravante alega que há a informação de que o agravado direcionou recursos para a compra da empresa Barros Tec Ltda. em detrimento de seus credores na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Distrito Federal (Jucis/DF). Junta a ficha cadastral de Barros Tec Ltda. (id 69881138). A análise percuntória dos autos originários revela que a alegação e o documento correspondente supracitados não foram apresentados no Juízo de Primeiro Grau para a sua apreciação e consideração antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento e não conhecimento da documentação juntada no id 69881138 em razão da supressão de instância com fundamento do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator